Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710914-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: JOELILDE SOUSA DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 76, do CPC, suspenda-se o processo e, às partes apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem a representação processual. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora